Tribunal: TJMT
Processo: 1003833-94.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003833-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), ATAXERXES MISSAEL ALMEIDA BARBOSA - CPF: 058.727.481-67 (PACIENTE), juízo da 3ª vara Criminal Porto Alegre do Norte-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), KELYTA TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.036.441-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
- ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - 3)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
- NÃO CONFIGURADO - AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA -OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 4)
SUSBTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR
- PACIENTE ACOMETIDO COM O COVID-19 - INADIMISSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RECLUSO RECEBEU ALTA DO TRATAMENTO MÉDICO INTRAMURO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5) ORDEM DENEGADA.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o acusado responde a outras ações penais e executivo de pena, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

3) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

4) Não há que se falar em estabelecimento da prisão domiciliar, pois conforme informações da cadeia pública onde o paciente encontra-se recluso, este recebeu tratamento médico intramuros por apresentar somente sintomas leves do Covid-19, não foi indicado internação hospitalar ou outros procedimentos, de modo que já recebeu, inclusive, alta do tratamento sob qual estava submetido.

5) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Italo Regis De Amorim Freitas, em favor de
Ataxerxes Missael
Almeida Barbosa
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal Porto Alegre do Norte/MT, nos autos n. 1001303-71.2020.8.11.0059.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde o dia
05/06/2020
, juntamente com sua companheira Kelyta Teixeira de Medeiros, por manter em depósito, supostamente com intuito de praticar a mercancia, a quantidade de 1,66 gramas de cocaína e 19,56 gramas de maconha, além de estar pilotando motocicleta em via pública, com velocidade incompatível com a segurança.

Por tais fatos, no dia 03/07/2021 o órgão ministerial ofereceu denúncia em face de ambos, acusando-os da prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06 e, denunciou somente o paciente pelo como incurso no artigo 311 da Lei nº. 9.503/97 e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Sustenta o impetrante que a exordial acusatória foi recebida na data de 03/07/2020, sendo que a defesa prévia dos acusados foram apresentados em 29/07/2020 e que a última movimentação processual foi no dia 04/12/2020, referente a comunicação da Direção da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte relativa ao recebimento do paciente para unidade penal de São Félix do Araguaia.

Nesse contexto, alega restar claro o constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, vez que Ataxerxes Missael está há mais de 10 (meses) meses está preso preventivamente, de modo que defende que
“não podemos aceitar que a pandemia do Covid-19 e a ausência de magistrado titular na Comarca de Porto Alegre do Norte seja usada como pano de fundo para os seus substitutos legais e/os que estejam respondendo pela Comarca pudessem arrastar de forma ad eternum o encerramento da instrução criminal
” (id. 78925481).

Defende ainda que a quantidade de entorpecente encontrado com o paciente, por si só não é indicativo do tráfico de drogas, sobretudo diante de sua pequena quantidade e da ausência de outros elementos indicativos de mercancia e, a quantia em dinheiro encontrado com a também denunciada Kelyta, pode ser facilmente explicada pelo fato dela é beneficiada com o auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal, conforme se depreende da documentação em anexo.

Assim, além da suposta fragilidade das provas produzidas até o momento, aduz que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Protesta ainda que o paciente seja posto em prisão domiciliar pois conforme documentos acostados neste petitório, o mesmo se encontra acometido pelo vírus do Covid-19, necessitando com urgência de tratamento que não pode ser ministrado dentro do estabelecimento prisional.

Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ante o excesso de prazo para encerramento da instrução processual, por supostamente não se fazerem presentes os requisitos ensejadores da medida extremada ou ainda, seja a referida segregação substituída pela prisão domiciliar “
em decorrência da sua condição de saúde, da impossibilidade de seu tratamento numa unidade prisional superlotada e com inaceitáveis níveis de higiene e saneamento, além se ser em concordância com as recomendações do STF (APDF/347/DF) e nº. 62 do CNJ”
(id. (id. 78925481); no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Por fim, protesta pela sustentação oral do feito.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 79101487) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 79790497/79795457).

O parecer, da lavra do Dr. João Batista De Almeida, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 81447977).

Informações complementares no id. 82133464/82133466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão precípua esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a prolação encerramento da instrução processual, seja porque supostamente não se fazem presentes os requisitos do decreto preventivo ou, ainda, seja substituída pela prisão domiciliar, vez se encontra acometido pelo vírus do Covid-19.

De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da
ausência/negativa de autoria da paciente
, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e do Enunciado n. 42, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de que a pouca quantidade de entorpecente em ausência de outros elementos indicativos de mercancia não se presta a indicar a comercialização de entorpecentes, ante a necessidade de exame do mérito e aprofundada valoração de provas.

Qu
anto à suposta falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva
, também não tem procedência o argumento defensivo.

Constata dos autos que Ataxerxes Missael Almeida Barbosa foi preso em flagrante no dia 05/06/2019
,
por ter praticado em tese os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06, art. 311 da Lei nº. 9.503/97 e art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Ao homologar a respectiva prisão e converte-la em preventiva, a cominada autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) A
existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados
no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo auto de apreensão e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência. Com efeito, verifico que os policiais receberam informações de uma residência em que ocorria intensa movimentação de usuários de drogas, oportunidade em que foram ao local e se depararam com a droga localizada na residência.

Os suspeitos Kelyta e Ataxerxes aduziram que a droga se destinava ao uso pessoal, afirmando a custodiada “que é dependente e fuma logo ao acordar; que informa que essa quantidade de entorpecente apreendida corresponde ao que a interrogada consome em um único dia”. O flagranteado, por sua vez, aduziu que a droga localizada na residência pertence à flagranteada, sua convivente, que é usuária, bem como afirmou que
empreendeu fuga durante a abordagem porque sua CNH está atrasada e trafegou na contramão no intuito de despistar a guarnição policial
.
Os policiais responsáveis pela prisão dos flagranteados afirmaram ter recebido informação dando conta que o flagranteado Ataxerxes comercializava droga, utilizando-se de sua motocicleta, razão pela qual empreenderam diligência e o localizaram. Foi emanada ordem de parada, mas ele não obedeceu, passou a empreender fuga em alta velocidade, pulou alguns canteiros, somente cessando a ação após ter colidido numa das viaturas policiais.

Por meio da revista pessoal foi localizada droga em poder do flagranteado,
tendo os policiais solicitado que os acompanhassem até a sua residência a fim de ser averiguado o comércio de entorpecente no local, o que foi atendido.
Na residência os policiais se depararam com usuários de droga (Hellem e Joimar), bem como com a flagranteada, ambos os usuários faziam uso de droga no local, inclusive aquela afirmou ter adquirido droga da flagranteada. Por meio da busca domiciliar foram localizadas outras porções de pasta base de cocaína e maconha.
Ademais,
ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária os custodiados não apresentaram versão plausível que refute de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento, limitando-se a afirmarem que a quantidade da droga apreendida era pra uso pessoal, afirmando que possuem capacidade para fazer uso daquelas porções em um único dia.

Por um lado, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque
a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço
.

Ademais, verifica-se dos antecedentes criminais dos autuados que estes são contumazes na prática delitiva, uma vez que respondem a outros processos semelhantes a este.

Com efeito,
o
flagranteado possui ações pela prática de crimes em trâmite na comarca de Porto Alegre do Norte/MT (autos 60622, 61798, 90382, 108256 e 115430), bem como é reincidente, possuindo processo executivo de pena, também em trâmite na comarca de Porto Alegre do Norte/MT (autos 2000050-65.2019.8.11.0059)
(...)

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar
, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”). Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública (...) Assim, considerando a gravidade do delito, as circunstancias de fato e as condições pessoais dos custodiados, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, como garantia da ordem pública
a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.
Diante disso,
verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP),
impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.”
(id. 78934453 - Pág. 13/15).

No caso, verifica-se que a segregação do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, pois além dos
indícios de autoria e materialidade dos delitos
, o juízo de origem demonstrou que a prisão preventiva é necessária para
garantia da ordem pública
, notadamente para evitar a
reiteração criminosa
, visto que à época da prática dos ilícitos sob apuração, o paciente já respondia a outras ações penais e, inclusive, um executivo de pena.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n. 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

No que pertine ao
propalado excesso de prazo encerramento da instrução processual,

porquanto encontra-se segregado está há mais de 10 (meses) meses (foi preso em flagrante na data de 05/06/2020) sendo que a exordial acusatória foi recebida na data de 03/07/2020, a defesa prévia dos acusados apresentada em 29/07/2020 e que a última movimentação processual foi no dia 04/12/2020, referente a comunicação da Direção da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, relativa ao recebimento do paciente para unidade penal de São Félix do Araguaia.

No entanto,
in casu
, nota-se que o processo está tramitando dentro do limite do aceitável, sem nenhuma desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível para o regular trâmite do feito, sobretudo diante da
designação de audiência de instrução por meio do sistema de videoconferência para data próxima, dia 09 de abril de 2021,
às 14h00min, fato processual que impede o reconhecimento do excesso de prazo.

Frisa-se que a concessão de ação constitucional em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

Até porque não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Nessa senda,
verbis:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

Logo, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, não havendo como atribuir letargia por parte do Judiciário ou mesmo do Ministério Público, não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesse aspecto.

Em arremate, não possui guarida pleito de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
em razão do paciente testar positivo para o Covid-19, sobretudo diante da informação prestada pela Cadeia Pública da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (local em que o paciente se encontra recluso), no sentido de que recluso “
recebeu tratamento médico intramuro, devido apresentar somente sintomas leves não foi indicado internação hospitalar ou outros procedimentos e recebeu alta do tratamento no dia 18/03/2021”
(informações complementares prestada - id. 82133464/82133466).

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Ataxerxes Missael Almeida Barbosa
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021